Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718986-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF nos autos do cumprimento de sentença que move contra o DISTRITO FEDERAL. Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput do novo CPC, intime-se o agravante acerca da preliminar de não cabimento do presente recurso, suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões do recurso. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2020 10:03:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator